Tribunal: STF
Processo: Inq 874
Classe: Inq
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-03-22
Data de publicação: 1995-03-22

Ementa:
EMENTA:  CONSTITUCIONAL.  PENAL.  PARLAMENTAR:  IMUNIDADE

MATERIAL: C.F., art. 53.
            I. - As manifestações dos parlamentares, ainda que feitas

fora  do exercício  estrito do  mandato,  mas em  consequencia deste,

estao abrangidas pela imunidade material. C.F., art. 53.
            II.  - A  manifestação do  parlamentar, no  caso, ocorreu

quando  exercia  ele  as funções  de  Coordenador  da  Subcomissão de

Assuntos  Patrimoniais e  Fiscais  da Comissão  Parlamentar  Mista de

Inquerito  do Orcamento, funções  proprias da atividade parlamentar e

relacionadas com o exercício do mandato.
            III.  -  Queixa-crime  rejeitada.  Agravo  regimental não

provido.